Tribunal: STF
Processo: Rcl 75384
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegação de usurpação de competência. Tese de que o stj não pode conceder a ordem de habeas corpus se houver, em momento anterior, proferido decisão de não conhecimento em recurso especial. Inocorrência. Qualquer juízo ou tribunal pode conceder a ordem de ofício, se verificada manifesta ilegalidade. Agravo improvido.